Tribunal: TJBA
Processo: 8049288-23.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049288-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: BRUNO TEIXEIRA BAHIA e outros Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, §1°, I, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CP). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADO – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA EM 14.08.2024. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – INAPLICÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Oton César Pires Dantas, o qual, sob o viés defensivo, está submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, bem como por ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, sendo as medidas cautelares diversas do cárcere suficientes na hipótese. 2. Do excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial e oferecimento da Denúncia. Os argumentos defensivos quanto ao suposto excesso prazal encontram-se prejudicados, notadamente porque, de acordo com os informes judiciais, no dia 14.08.2024, nos autos da Ação Penal n° 8007874-53.2024.8.05.0256, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 129, §1°, I e 147, do CP. 3. Da ausência dos requisitos legais para manutenção da medida extrema. Os requisitos previstos no art. 312, do CPP mostram-se devidamente cumpridos no caso em testilha, hábeis a justificar a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto dos delitos em tese praticados e do modus operandi empregado, reveladores da periculosidade do Paciente, o qual, supostamente, no âmbito da Universidade Federal do Sul da Bahia, na qual é aluno, ofendeu gravemente a integridade corporal de uma vítima e ameaçou outra, sem que houvesse prévia discussão. Por outro lado, o risco concreto de reiteração delitiva também evidencia a indispensabilidade de manutenção da restrição cautelar, haja vista que o Custodiado responde a outras ações penais, inclusive por crimes graves, como roubo e tentativa de homicídio. 4. Destaque-se, ademais, que o fato de o Paciente ter deixado de frequentar a Universidade antes mesmo de ter sido decretada a sua prisão preventiva, assim como a circunstância de as vítimas não mais residirem na Comarca de origem, são cenários que não evidenciam a desnecessidade da medida cautelar excepcionalíssima. É que, conforme visto alhures, a segregação cautelar não tem por objetivo apenas assegurar a integridade física e psicológica dos ofendidos, mas sim acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Ressalte-se, neste particular, que de acordo com os informes judiciais, mesmo encontrando-se segregado cautelarmente, o Paciente teria entrado em vias de fato com um companheiro de cela, o qual o acusou de tentar asfixiá-lo enquanto dormia. 5. Nesse cenário e em casos dessa natureza, a prisão prevalece sobre a liberdade individual, de modo que as medidas cautelares alternativas à espécie não se mostram suficientes ao caso concreto HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8049288-23.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante Bruno Teixeira Bahia, como Paciente Oton César Pires Dantas e, como Impetrado, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.